Tribunal: TJDFT
Processo: 0734586-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0734586-84.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida nos autos da ação civil pública ajuizada por MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, que determinou que o ora agravante “se abstenha a de confeccionar ou transferir cadastros tributários imobiliários referentes a ocupantes da unidade de conservação objeto da lide.” Narra que o objetivo da demanda originária, que tramita também em desfavor da TERRACAP E FRENTE NACIONAL DE LUTA CAMPO E CIDADE (FNL) é a desocupação da área do Acampamento Rosa Luxemburgo, situada nas proximidades da DF-280, Samambaia/DF, no acesso a Santo Antônio do Descoberto, com a consequente demolição e remoção das construções. Informa não ter interesse de recorrer contra a parte da decisão que determina que promova a imediata demolição de novas construções surgidas nas áreas de preservação permanente lindeiras à ocupação. No tocante à vedação de cobrança de tributos, contudo, argumenta que a decisão beneficia injustamente grileiros, conferindo-lhes imunidade tributária e incentivando-os a ocuparem terras irregulares. Alega que o imposto predial e territorial urbano (IPTU) é devido pelo possuidor do imóvel, independente de sua regularidade, e que a proibição de transferência do cadastro fiscal pode levar à cobrança indevida de que não mais exerce a posse sobre os imóveis. Defende que, de acordo com a jurisprudência, a proibição de cobrança de impostos não evita a grilagem de terras públicas, que é o objetivo da demanda e, logo, grileiro de terra pública deve pagar IPTU. Ao final, requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, a reforma da decisão, mantendo hígida a possibilidade de “confeccionar ou transferir cadastros tributários imobiliários referentes a ocupantes da unidade de conservação objeto da lide.” Brevemente relatado, passo a decidir. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, o efeito suspensivo poderá ser conferido ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. Na hipótese presente, requer o Distrito Federal sejam sobrestados os efeitos da decisão que determinou que “se abstenha de confeccionar ou transferir cadastros tributários imobiliários referentes a ocupantes da unidade de conservação objeto da lide”. Ocorre que, para além de defender a suposta inutilidade da medida para se alcançar o objetivo de coagir ocupações irregulares em áreas públicas, o agravante não apresentou razões que fundamentem o perigo de dano decorrente da manutenção da ordem judicial proibitiva, até julgamento do mérito do recurso. Sabe-se que o IPTU é tributo anual e não há demonstração de que, durante a tramitação do agravo de instrumento, que costuma ser célere, a abstenção de confecção ou transferência dos cadastros tributários imobiliários ensejará prejuízo aos cofres públicos. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo ao recurso e o recebo com efeitos meramente devolutivos. Comunique-se, dispensando informações. Intime-se a parte agravada a fim de oferecer contrarrazões no prazo legal. Brasília-DF, 14 de outubro de 2022. ANA CANTARINO Relatora